Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0707950-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA PACIENTE: CRISTIANO SILVA DE SOUZA, JONAS DE AMORIM PINHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor FRANCISCO FERREIRA DA COSTA e CRISTIANO SILVA DE SOUZA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 15453519). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator